Tribunal: TJDFT
Processo: 0702764-17.2017.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE FORMA ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Escorreita a sentença de extinção do processo por abandono da causa quando preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 485, inc. III e § 1o, do CPC.
2. Descabido falar-se em ofensa aos princípios da celeridade, da instrumentalidade das formas, da cooperação, da economia processual e da primazia da resolução do mérito. O Poder Judiciário não pode ficar à disposição da parte, aguardando sua conveniência para se manifestar nos autos, sendo oportuno frisar que existe prazo, procedimento e processo justamente para se conferir segurança e confiabilidade na tutela jurisdicional, mormente diante das oportunidades conferidas ao apelante.
3. Apelação conhecida e não provida.